Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-95.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-95.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALTO APARECIDO LEMES - CPF: 015.733.968-85 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), JOAO DE TAL (APELANTE), AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA - CPF: 020.432.371-10 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JAIRO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 081.765.071-72 (APELANTE), MIRIAM DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 314.469.811-34 (APELANTE), NAETE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 062.330.608-50 (APELANTE), GILSON COSTA ARAUJO - CPF: 650.091.341-87 (APELANTE), JANIO COSTA ARAUJO - CPF: 960.601.821-00 (APELANTE), MAYCON DA CRUZ ARAUJO - CPF: 015.123.951-70 (APELANTE), PATRICIA DA CRUZ ARAUJO - CPF: 013.878.851-03 (APELANTE), ROSANGELA COSTA ARAUJO - CPF: 019.406.341-05 (APELANTE), SAMUEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 722.945.661-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA E OUTROS.

APELADO:
WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS.

APELAÇÃO N. 1004520-95.2022.8.11.0013

APELANTES: AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA E OUTROS.

APELADO: ADALTO APARECIDO LEMES.

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO
S
DE COMPRA E VENDA
E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
.
PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
ALEGADA POSSE DECORRENTE DE DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEIS EM MONTANTE ACIMA DE 30
SALÁRIOS

MÍNIMOS
. NULIDADE. INDISPENSÁVEL A ESCRITURA PÚBLICA. FORMA PREVISTA EM LEI. POSTERIOR VENDA DOS IMÓVEIS APÓS FALECIMENTO DO SUPOSTO CEDENTE E DE UM DOS

CESSIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS COERDEIROS E DO JUIZ DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. NULIDADE DAS VENDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. SENTENÇAS REFORMADAS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentenças que julgaram improcedente a Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda e procedente a Ação de Manutenção de Posse, reconhecendo a posse do apelado sobre os imóveis em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno
, primeiramente, de prejudicial de mérito suscitada pelos apelantes, qual seja, a de cerceamento de defesa.

3. No mérito, a questão envolve a
alegada posse exercida pelos apelados, supostamente decorrente de doação verbal feita pelo falecido Vivaldo Araújo a seus netos, sem observância da forma legal exigida.

4
. Discute-se, ainda, a validade das transações imobiliárias subsequentes à morte do suposto doador e de suposto donatário, realizadas sem prévia autorização judicial e sem consentimento dos demais herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Prejudicial de cerceamento de defesa. Rejeitada, pois os apelantes tiveram ciência inequívoca do processo e da decisão impugnada, não restando configurada violação ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência art. 239, §1o, do Código de Processo Civil.

6. A posse sobre os imóveis foi alegadamente adquirida por doação verbal, contudo, tratando-se de bens de valor superior a 30
salários mínimos
, exige-se escritura pública para sua validade, o que não ocorreu. Inteligência dos
arts
. 107, 108 e 541 do Código Civil.

7. Comprovada a alienação das áreas após o falecimento do suposto doador e de um dos cessionários, antes donatário, sem autorização dos coerdeiros e do juízo do inventário, resulta em nulidade das vendas. Princípio da Saisine. Inteligência dos
arts
. 113, 422, 1.784, 1.791 e 1.793 do Código Civil e art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

8. Inexistência de comprovação de posse efetiva dos apelados sobre os imóveis, tornando insubsistente a manutenção de posse em favor do recorrido.
Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil e do art. 1.196 do Código Civil.

9. Reformadas as sentenças para declarar a nulidade dos contratos de compra e venda e a improcedência da ação de manutenção de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recursos providos. Sentenças reformadas.

Teses de julgamento:

"A doação verbal de bens imóveis de valor superior a 30
salários mínimos
é nula se não formalizada por escritura pública, nos termos da forma exigida por lei. Inteligência dos
arts
. 107, 108 e 541 do Código Civil.”

"A alienação de bem integrante de herança, realizada sem a anuência dos coerdeiros e sem autorização do juízo do inventário, é nula por
violação ao princípio da saisine. Inteligência dos
arts
. 113, 422, 1.784, 1.791 e 1.793 do Código Civil e art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.”

"Para a manutenção ou reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício anterior da posse, do esbulho ou turbação e do tempo do ato espoliativo. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil e do art. 1.196 do Código Civil."

_____

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 239, §1o e 561; Código Civil,
arts
. 107, 108, 113, 422, 541, 1.196, 1.784, 1.791 e 1.793; Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.938.997 - MS (2020/0254297-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE; STJ -
AgInt
no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019; TJ-RR - AC: 0911564-22.2011 .8.23.0010, Relator.: ELAINE BIANCHI, Data de Julgamento: 19/04/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 1001197-32.2021.8 .26.0197 Francisco Morato, Relator.: José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, Data de Julgamento: 02/05/2024; TJ-PR 0000473-19.2021 .8.16.0037 Campina Grande do Sul, Relator.: substituto
ricardo
augusto reis de
macedo
, Data de Julgamento: 06/10/2023; TJ-GO - APL: 03388848220148090139, Relator.: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 01/02/2019; TJ-MT, AC 0002374-76.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022; TJ-DF 0708883-83.2024 .8.07.0000 1860710, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/05/2024; TJSC, Apelação n. 0002705-94.2010.8 .24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-04-2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos
apelatórios
manejados contra sentenças pr
o
feridas nos
autos
n
.
o 1005978-50.2022.8.11.0013
,
uma

referente a uma
Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda
,
movida por

AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA
e
OUTROS
em desfavor de

WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO
, ANTONIO DOMINGUES DE QUADROS

e

ADALTO APARECIDO LEMES
, com improcedência do pedido inicial,

e
outra
nos
autos
n.
o
1004520-95.2022.8.11.0013
, que trata de uma
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada por
ADALTO APARECIDO LEMES
contra
AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA
e
OUTROS
,
essa
última
com procedência do pleito exordial possessório
.

Como se verá na sequência do julgamento,
a reunião dos processos
em referência
atende ao regramento do atual Código de Processo Civil, sendo notória a prejudicialidade das matérias que envolvem os mesmos fatos.

Com efeito, a
conexão, com fundamento no artigo 55, da Lei n. 13.105, de 2015, se justifica para evitar o risco de "decisões conflitantes ou contraditórias" (§ 3o).
Nesse sentido, o
Código de Processo Civil superou o conceito restrito de que se verifica a conexão entre duas ações apenas "quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir" (caput).

Em outras palavras, ainda que não haja identidade dos elementos da ação, é prudente e recomendável a reunião dos feitos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica e partes.

Por estas razões, serão julgados em conjunto os recursos de Apelação n.

1005978-50.2022.8.11.0013
e 1004520-95.2022.8.11.0013.

Do
Recurso de Apelação
n.o
1005978-50.2022.8.11.0013

No tocante aos autos n
.
o
1005978-50.2022.8.11.0013
, t
rata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA
e
OUTROS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
a
Vara

Cível
da Comarca
de Pontes e Lacerda-M
T
que, nos autos
da
Ação de Anulação de Contrato de Compra e
Venda

ajuizada

em desfavor
de

WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO
, ANTONIO DOMINGUES DE QUADROS

e

ADALTO APARECIDO LEMES
,
julgou
im
procedente o pedido
em que os apelantes visavam a anulação de dois contratos de compra e venda de duas áreas rurais (
denominadas como Fazenda Campo Alto com

823,15 h
a
e Fazenda Campo Alegre com 993,04 h
a
) que pertence
ria
m ao esp
ó
lio do Sr. Vivaldo Araújo
. Houve condenação em

honorário
s
sucumbenciais fixados em
1
0
%
s
obre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art.
98
, §
3
o do CPC
.

Os
Apelante
s
,
inicialmente, requer
em
o deferimento do pedido de justiça gratuita e,
em suas razões
recursais
, em suma, apresenta
m
os seguintes argumentos
para reforma da sentença
:

Afirmam

que nunca
houve
“
Fazenda Campo Alto
”
e
“
Campo Aleg
r
e
”
, mas sim,
“
Fazenda Boqueirão
”
, na qual
o

Sr
. Vivaldo manteve a posse mansa e pacífica por mais de 38

(trinta e oito) anos
.
Afirmam que as áreas hoje denominadas fazendas Campo Alto ou Campo Alegre, estão localizadas dentro da Fazenda Boqueirão, e que nunca houve separação e/ou desmembramento.

Assevera
m que
a declaração dada pelo
S
r. Vivaldo
,
perante a Polícia Federal,
acerca da existência de
três propriedades pertencentes a sua família, sendo a primeira propriedade pertence ao seu filho
Carlos e
a segunda pertence ao declarante e a terceira pertence ao
Wender
de Oliveira
Araujo

deve ser desconsiderada, pois foi dada em um ato de desespero ao ver o neto
,
que criou como filho, sendo preso por tráfico de drogas,
considerando-se
que, o sr. Vivaldo Araújo, já contava com seus 89(oitenta e nove) anos de idade
;
já doente, sem suas funções vitais normais
que, naquele momento, teria entendido
que suas

declarações p
odiam,
naquel
e
momento
,
“livrar” o Wender da “prisão”
.

Afirma
m,
ainda, que o herdeiro por representação
,
Sr. Carlos Antônio Silva Araújo
,
faleceu em julho
de
2020, sendo impossível que
ele
tenha assinado qualquer contrato de compra e venda no mês de
03/
2021,

quando da venda das áreas
em litígio
ao
a
pelado
,
Sr. Antônio Domingues de Quadros.

Aduzem que todos os compradores sabiam quem era o detentor da posse de toda área rural denominada
“
F
azenda Boqueirão
”

e que as 02

(duas) áreas rurais
,
objetos dos contratos
questionados
, estão dentro de uma área só,
qual seja, a

Fazenda Boqueirão.

Afirmam que o
Sr. Vivaldo Araújo
,
em vida,
jamais
cedeu ou doou qualquer parte
da Fazenda Boqueirão
aos netos W
ender e Carlos
;
que o
Sr. Vivaldo
os criou, desde tenra idade, por serem órfãos, porém
,
sem lhes dar o direito e/ou autorização para ceder e/ou vender à terceiros parte ou integralmente a área rural
em exame
, e nem os herdeiros os autorizaram
,
após o falecimento do
Sr. Vivaldo, o que teria infringido
o direito da legítima sucessória de seus herdeiros.

Afirmam que os memoria
i
s descritivos
,
realizados pelos
netos, não
foram autorizados pelo
Sr. Vivaldo
quando
em vida
.

Informam acerca da tramitação do processo/PJE sob no. 0002788-29.2004.8.11.0013 na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, onde o Sr. Vivaldo figura como executado no
polo
passivo da ação, que tem como objeto uma multa no valor de R$ 1.100.000,00 (
um
milhão e cem mil reais), pleiteada/executada pelo Ministério Público Estadual, referente a danos ambientais, da área rural

objeto da Ação de Anulação de Contrato de Compra e venda,
onde
estão as 02

(duas) áreas rurais objetos dos

contratos de compra e venda

na qual pleiteia
m
a
anulação.

Ao final, pugna
m
pelo
conhecimento e provimento
do recurso
para a reforma da
sentença atacada
, com o objetivo de

julgar
-se
procedente a ação
para

anular
os 02

(dois)
contratos de compra e venda d
e

02(duas) áreas rurais (denominadas como Fazenda Campo Alto

com 823,15 h
a
e Fazenda Campo Alegre com 993,04 h
a
), que pertence ao

espólio do respectivo “de cujus”, contratos esses entabulados,

primeiramente
,
entre o herdeiro por representação
,

Wender de Oliveira Araújo
,
que vendeu para o Sr. Antônio Domingues de Quadros que
,
por sua vez, vendeu para o Sr. Adalto Aparecido Lemes.

Os apelados
apresentaram
suas contrarrazões em I
D
.
255404216, rebatendo as alegações dos apelantes e defendendo a
manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

D
o
recurso de Apelação n.o 1004520-95.2022.8.11.0013

Quanto aos autos n.
o

1004520-95.2022.8.11.0013
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
também
por
AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA
e
OUTROS
, ora Apelantes, contra sentença
(ID.
22896272
)
proferida pelo
mesmo Juízo
da 2a Vara Cível
de Pontes e Lacerda-
MT
que
,

nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada por
ADALTO APARECIDO LEMES

em face dos Apelantes
, julgou
procedente
os pedidos da inaugural e, por conseguinte,confirmo
u
a liminar, mantendo a posse
do apelado
sobre a “Fazenda Campo Alto” e a “Fazenda Campo Alegre”, sediados na zona rural do Município de Pontes e Lacerda.
Condenação de
custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2o do CPC, e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor retificado da causa
.

Em suas razões recursais
os Apelantes
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Prejudicial de mérito
.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de citação da decisão dos Embargos de Declaração e ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais.

2. Mérito.

2.1. Afirmam que não há que se falar em turbação das áreas em questão, uma vez que se trata de áreas pertencentes a Fazenda Boqueirão na qual o Sr. Vivaldo Araújo detinha a posse em vida por mais de 30 anos e com sua morte por não haver qualquer desmembramento em vida, pelo princípio da saisine, dá aos herdeiros a posse indireta do patrimônio deixado causa mortis pelo falecido.

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões
rebatendo as alegações dos Apelantes, e manifestando pelo desprovimento recursal.
(ID.
228926279
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos e preparos devidamente recolhidos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

APELAÇÃO N. 1005978-50.2022.8.11.0013.

APELANTE: AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA E OUTROS.

APELADO: WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS.

APELAÇÃO N. 1004520-95.2022.8.11.0013

APELANTES: AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA E OUTROS.

APELADO: ADALTO APARECIDO LEMES.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.
1005978-50.2022.8.11.0013

Em síntese, os autores, ora Apelantes, ingressaram com a
supracitada
demanda objetivando a declaração de nulidade
de
contratos
de compra e venda
entabulados entre os réus
, ora apelados,

concernentes a
imóveis que perten
ceriam

ao espólio
do Sr. Vivaldo Araújo.

Alegam
que
o apelado
Wender de Oliveira Araújo
, neto/herdeiro,
promoveu a venda de
duas partes da Fazenda Boqueirão
para
o apelado Antônio Domingues de Quadros,
por meio d
e
contrato de compra e venda sem qualquer autorização ou comunicação aos demais herdeiros, pelo valor total de R$ 2.000.000,00
, ou seja,
asseveram
que os bens imóveis foram vendidos com vício de consentimento dos demais herdeiros.

Os apelados
, porém,
afirmam que
os imóveis não pertenciam ao

espólio de Vivaldo Araújo e
que
as transações foram realizadas de acordo com a posse legítima exercida

pelos réus
.

Sustentam, também,
que
os apelantes não tinham e nunca tiveram a posse de tais imóveis
.

Assim
, afirmam os apelados que
não há fundamento jurídico para a anulação dos contratos de venda, uma vez que os bens não

integravam o patrimônio
do espólio de Vivaldo Araújo no momento de sua morte e a posse legítima e

pacífica
,
dos réus
ora apelados, teria sido
devidamente comprovada
.

Por fim
,
os apelantes postulam pelo
provimento do recurso
para
reforma da sentença.

Do benefício da Justiça Gratuita
.

Primordialmente, cumpre registrar que, em análise dos autos, verifica-se que o benefício de justiça gratuita
foi deferido quando do ingresso da ação, contudo,
os Apelantes foram intimados
, em sede recursal,
a
comprovar sua hipossuficiência
.

Analisando o novo pedido, constato que
os Apelantes apresentaram documentações que comprovam individualmente a
hipossuficiência
, motivo pelo qual,
concedo o
benefício da justiça gratuita
, nos termos do
art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99
e parágrafos
do Código de Processo Civil
.

Do mérito recursal
.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo então à análise recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade dos contratos de compra e venda de imóve
is referentes a
duas áreas denominadas
“
Fazenda Campo Alto
”
(823,1598

ha
) e
“
Fazenda Campo Alegre
”
(
993,0457

ha
).

Verifica-se, conforme asseverado pelo Juízo
a quo,
que a
s áreas objeto dos contratos não possuem título de propriedade registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis
. Ambas
foram alienadas com base em
suposto
direito possessório
sobre os bens
ainda
em
processo de regularização junto ao INCRA
.

Os apelantes
narram, em resumo, que são herdeiros da Sra.
Alzira de Oliveira Araújo
(falecida em 02/09/2014) e do Sr.
Vivaldo Araújo (f
alecido em 12/11/2017
)

e que as terras alienadas fazem parte do patrimônio do espólio do Sr. Vivaldo Araújo
, por fazerem parte da Fazenda Boqueirão.

Em contrapartida, os apelados afirmam que as áreas jamais foram do Sr. Vivaldo Araújo e sua esposa, o qual era
m
apenas confrontante
s
das referidas áreas.

Afirmam que o apelado Wender Oliveira Araújo e Carlos Antônio Silva Araújo (falecido),
netos
do
Sr. Vivaldo Araújo, sempre exerceram a posse sobre
as
Fazendas Campo Alto e Campo Alegre
, fato suficiente
que demonstraria
a regularidade da venda dos direitos possessórios por Wender Oliveira Araújo, ora apelado, com o Sr. Carlos Henrique Ferreira Araújo,
este representando
o Sr. Carlos Antônio Silva Araújo
, já
falecido.

As
transações imobiliárias
contestadas
, por sua vez,
são
especificamente
as seguintes:

I
–

A primeira avença, intitulada de “
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
”, firmado em
24 de março de 2021
,

foi celebrado contando, de um lado, com
Carlos Antônio Silva Araújo (
falecido em 16/07/2020
),
contendo

indicação de que o
seu filho e herdeiro legítimo
,
Sr. Carlos Henrique Ferreira Araújo
, se responsabilizaria pelo “de cujus”, e com
Wender de Oliveira Araújo,
ambos
na condição de cedentes
e, de outro lado, com o
Sr.
Antônio Domingues de Quadros
,
o
cessionário
que receberia
a posse

de
823,15
hectares
de área denominada “F
azenda Campo Alto
”, e de

993,04
hectares
de área nomeada de “
Fazenda Campo Alegre
“, conforme cita-se
:

(ID 25404195)

II -
Posteriormente
,
após aproximadamente 1 ano de 6 meses
, o Sr. Antônio Domingues de Quadros, em
19 de julho de 2022,
firmou
contrato nominado de

“
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Posse sobre a Area Rural a Prazo
”
, cedendo os direitos de posse
referentes a 1.816,2055 ha, sendo 823,15 concernentes à já citada área “Fazenda Campo Alto”,
para o Sr.
Adalto Aparecido Lemes
. Vejamos:

A instrução processual dirigiu-se no sentido de se apurar acerca da alegação dos apelantes, de que as
Fazendas Campo Alto e Campo Alegre
fazem parte da
Fazenda Boqueirão,
de posse do falecido pai Vivaldo Araújo e, de consequência, anular-se ou convalidar-se as transações imobiliárias acima referidas.

Assim
, conforme muito bem anotado pelo Juízo Singular, as provas testemunhais produzidas nestes autos não são suficientes para esclarecer acerca da existência ou não das Fazendas Campo Alto e Campo Alegre
,
em apartado
à área da
Fazenda Boqueirão
, senão vejamos:

[...]

Por outro lado, com base na prova testemunhal produzida neste procedimento, não há melhores esclarecimentos a respeito da existência ou não das Fazendas Campo Alto e Campo Alegre em apartado da terra Fazenda Boqueirão
.”
(ID
.

255404738
)
[grifo nosso]

Contudo, o Juízo monocrático
entendeu que as provas documentais comprovaram, suficientemente, que as Fazendas Campo Alto e Campo Alegre
estariam
separadas da Fazenda Boqueirão, esta
,
pertencente ao falecido Vivaldo Araújo. Vejamos:

[...]

Assim, a solução das controversas angariadas no feito passa, em um primeiro momento, em compreender se essa divisão alegada pelos réus de fato existe e se WENDER OLIVEIRA ARAÚJO e CARLOS ANTONIO SILVA ARAÚJO (antecessores na primeira venda a terceiros) exerciam a posse mansa e pacífica sobre tais bens. Somente após estabelecer tal premissa que é possível aferir a regularidade dos negócios jurídicos entabulados pelas partes.

Pois bem.
Os documentos encartados pelos réus, em especial, os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID. 119924304 e ID. 119924306), os comprovantes de entrega da declaração de ITR (ID. 119922539 e ID. 119922522), além dos demais documentos encartados com relação a comprovação da exploração das terras coadunam com as alegações de que há uma separação das terras
.

Uma parcela da matéria debatida e controvertida nestes autos foi objeto de apreciação por este juiz na ação de manutenção de posse no 1004520-95.2022.8.11.0013
proposta por ADALTO APARECIDO LEMES (réu no presente encarte) contra AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA, JAIRO DE OLIVEIRA ARAUJO, MIRIAM DE OLIVEIRA ARAUJO SOUZA, NAETE DE OLIVEIRA ARAUJO (autores deste feito).

Na supracitada ação, este juízo reconheceu o exercício de posse de ADALTO APARECIDO LEMES (predecessor da posse exercida por WENDER e CARLOS) sobre as Fazendas Campo Alto e Campo Alegre e julgou procedente o pleito inicial para manter o autor daqueles autos e agora réu neste processo na posse dos imóveis.

Com o desiderato de evitar decisões que conflitam entre si, necessário levar em consideração o que restou decidido no referido procedimento, principalmente por ter sido analisada a cadeia dominial dos imóveis que os autores alegam fazer parte da Fazenda Boqueirão e, naquele encarte processual, restou esclarecido que as Fazendas Campo Alto e Campo Alegre existiam a partir de um tempo após o ingresso de VIVALDO nas terras denominadas Fazenda Boqueirão, como forma de pagamento ou recompensa pelos serviços prestados por seus netos WENDER e CARLOS (falecido). Em resumo, restou entendido naquele feito que as Fazendas referidas foram parceladas e destinadas aos netos WENDER e CARLOS

Destaco um trecho da sentença dos autos no 1004520-95.2022.8.11.0013:

“Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de manutenção de posse deve ser julgada procedente. Explico. Diante das peculiaridades do caso, em que o autor alega ser possuidor da área em litígio,
há que se destacar a demonstração da cadeia originária dos imóveis, cujo Título Definitivo do Governo do Estado de Mato Grosso outorgou a propriedade para WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO e CARLOS ANTONIO SILVA ARAUJO (id. 94301027 e 94301030
).
Segundo o autor, em 2021, WENDER e CARLOS realizaram a venda das fazendas para a pessoa de ANTONIO DOMINGUES DE QUADROS (ID. 94301031) que, por sua vez, as vendeu ao autor (ID. 94301034).
O exercício da posse do autor restou demonstrado por meio dos documentos que instruem a inicial, especialmente pelos contratos de cessão e transferência de direitos de posse acima referidos
. Além da prova documental, a prova testemunhal não deixa dúvidas do exercício de posse anterior pelo autor. WENDER DE OLIVEIRA ARAÚJO,
informante
arrolado pelo autor, narrou que VIVALDO (seu avô), na década de 80, se deslocou até aquela área para ocupar, sem qualquer título ou documento. Afirmou que a posse era mansa e pacífica, levando consigo os netos para trabalhar, ficando apenas WENDER e CARLOS. Alegou que fez
a sua posse, sua casa, assim como seu irmão também fez, sendo que assim restou a posse mansa e
pacifica
. Em determinado momento, era de conhecimento deles os limites das suas respectivas posses, ocasião em que resolveram fazer o “
geo
” (georreferenciamento). Sustentou que VIVALDO tinha a posse dele separada e que ele cedeu a posse dele. Em 2011, a posse foi regularizada em Cuiabá. Afirmou que quem exerce a posse sobre a fazenda campo alegre é CARLOS. Respondeu que estava na área desde a década de 80. Sobre a suposta invasão nas terras do autor, narrou que cedeu a posse de forma mansa e pacífica ao senhor ADALTO, sendo que anos depois ela foi invadida.
Sustentou que VIVALDO vendeu sua área, de nome boqueirão, para MILTON. Negou que a fazenda campo alto e campo alegre não pertence ao boqueirão
. ALLAN PATRICK DE QUEIROZ,
informante
arrolado pelo autor, com acolhimento da contradita manejada pelos réus, afirmou que o possuidor da fazenda campo alto é WENDEL, por 10 anos, bem como que CARLOS exercia a posse na área embaixo (não soube dizer o nome). Respondeu que VIVALDO ARAÚJO vendeu uma terra para seu pai, em 1991, quando o informante tinha 13 anos de idade, ocasião em que conheceu a localidade. Sustentou que ele vendeu vários outros pontos da sua terra. Respondeu que viu a entrada das pessoas desconhecidas na área, em agosto de 2022. Desconhece o deslinde de uma ação civil pública contra seu pai, a respeito de uma multa. Não soube dizer se VIVALDO vendeu o remanescente de sua área. LUCINEIA ROSA DE OLIVEIRA, testemunha arrolada pelos réus, afirmou que seu esposo (falecido) prestou serviços jurídicos a VIVALDO, de modo que VIVALDO transferiu parte da terra como forma de pagamento. JACI MARÇAL LUCAS,
informante
, negou que VIVALDO tenha vendido ou cedido a fazenda boqueirão para alguém. Não soube dizer quantos hectares de terra a fazenda tinha. Afirmou que ele construiu três casas junto com os meninos deles, de nome WENDEL e CARLÃO. Não sabe dizer se VIVALDO cedeu alguma área para WENDEL e CARLOS. No que concerne aos depoimentos pessoais das partes, a ré AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAÚJO FERREIRA, filha de VIVALDO ARAÚJO, respondeu que quem morava lá eram dois sobrinhos, um morava no campo alto, outro no campo baixo, bem como que seu pai (VIVALDO) morava na sede. Narrou que quando CARLOS morreu, as pessoas que lá estavam venderam a terra escondidos dos herdeiros de VIVALDO, ao tomar conhecimento, foram até o local e
conversaram com um comprador de nome TONINHO. Depois, ficaram sabendo que ele tinha vendido a terra e foram novamente conversar com o atual comprador, senhor ADALTO (autor). Reconhece que VIVALDO vendeu parte de sua terra para MILTON QUEIROZ. Nega que exerceu a posse sobre a terra, sendo que ficou sabendo apenas das vendas.
Sabe que CARLOS e WENDEL ficavam em terras diferentes, um em cima e outro embaixo
. Não soube dizer qual o tamanho da área de seu pai. Por sua vez,
o autor ADALTO APARECIDO LEMES respondeu que não sabia do falecimento de VIVALDO quando efetuou a compra e que não foi procurado pelos filhos depois da compra, a não ser no ato da invasão
. Afirma que os réus chegaram e pediram para o funcionário desocupar a casa, com ameaças. Em seguida, o autor chegou na fazenda e conversou com os réus, tendo sido alertado a desocupar a área, visto que a fazenda era deles, ocasião em que explicou que havia comprado a área do seu TONINHO e que antes da compra, checou quem eram os anteriores donos, momento que decidiu fazer o negócio. Em resposta, os réus informaram que iriam ficar no local, o que levou ele a registrar o boletim de ocorrência. Negou que tinha alguma irregularidade ao tempo das investigações sobre o histórico da terra no ato de compra da fazenda. A invasão ocorreu na Fazenda Campo Alegre, medindo mais ou menos 500 hectares. A área invadida tem entre 40
a
50 hectares.
Ouviu falar sobre a Fazenda Boqueirão, mas não conhece. Comprou a terra de ANTONIO FERREIRA (seu Toninho), em 2021 a 2022. Assim que fechado o negócio, o autor ingressou na área, no começo do ano de 2022. Negou que tinha alguém questionando a área. Os réus invadiram em agosto ou setembro de 2022. Não soube dizer quantos anos ANTONIO ficou na área
. ANTONIO comprou de CARLOS e foi CARLOS que regularizou a área. Não foi informado sobre outras pessoas reivindicando a área. Por certo que a posse exercida pelo autor é reconhecida até mesmo pela requerida e pelas demais pessoas que testemunharam ou prestaram informações nos autos, de modo que o requisito de exercício de posse anterior está preenchido.

[...]

Ainda sobre a prova documental, é de relevante destaque o documento de ID. 119922502 para o deslinde do caso que, por sua vez, traduz aos autos a própria declaração do senhor VIVALDO no bojo de um Inquérito Policial junto a Delegacia de Polícia Federal de Cáceres/MT, datada em
07/03/2015, onde constam expressamente os seguintes dizeres: “QUE é pai do WENDER DE OLIVEIRA ARAÚJO; QUE
a sua propriedade, no Parque Estadual da Serra de Santa Barbara, é diferente da propriedade de seu filho WENDER; QUE naquele local há três propriedades
pertencentes a sua família, sendo a primeira propriedade pertence ao seu filho CARLOS ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO, a segunda pertence ao declarante e a terceira pertence ao WENDER” Logo, considerando que a única testemunha compromissada, JOSÉ NOGUEIRA DE MENEZES FILHO (art. 458 do CPC), confirmou que WENDER e CARLOS ali estavam com ânimo de donos, considerando os demais documentos encartados aos autos, em especial, a regularização fundiária, georreferenciamentos, cadastro rural, ITR, notas fiscais, declaração da prefeitura municipal e, não menos importante, a declaração do próprio VIVALDO a uma autoridade policial sobre a existência de uma separação entre as terras, é de considerar, malgrado as insurgências dos autores que, de fato, as Fazendas Campo Alegre e Campo Alto não existiam apenas para a busca de um financiamento análogo a um negócio jurídico simulado.

[...]
(ID
255404738
)

[grifos nossos]

Pois bem
. Sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático
,
e asseverando-se que a maioria dos depoimentos foram proferidos por informantes e não por testemunhas
,
entendo que existem nuances fático-jurídicas que não foram devidamente observadas
nos autos e que, a meu ver, encaminham para um resultado de julgamento diferenciado
.
Primeiramente, v
ejamos:

o
Memorial
descritivo

feito em 2010
,
p
elo Sr.
Vivaldo
,

não

menciona
a
confrontação da
F
azenda

B
oqueirão com as
F
azendas
C
ampo
A
lto e
C
ampo
A
legre
(ID. 255403681, págs.77/100)
;

todos os documentos relativos às Fazendas Campo Alto e Campo Alegre,
foram produzidos a partir do ano de 2011
, inclusive os memoriais descritivos das referidas áreas
;

o que se tem dos autos (ID
255404669
e
ID 25540674
) é
que a partir do ano de 2011 é que foi feito o requerimento
administrativo
de regularização fundiária das
fazendas
Campo Alto e Campo Alegre junto ao INCRA, sem notícia de seu deferimento,
até
o final da instrução processual
;

nos autos da ação de manutenção de posse em conexão
, h
á n
ota fiscal
,
assinada por Wender
de Oliveira Araújo,

relativ
a
à transação comercial da
Fazenda Boqueirão
;

Declaração d
o Sr.
Vivaldo
, à
polícia
,
mencionando que
Wender
seria
filho
quando, na verdade, era
neto
, informação que
enfraquece
a assertiva registrada nessa declaração de que havia 3 aéreas distintas e levada em consideração pelo Juízo
Monocrático
, apenas, este fato, sem considerar falsidade ideológica quanto ao parentesco entre Vivaldo e Wender
e, ademais, na declaração não se pode extrair que as duas áreas supostamente ocupadas por Wender e Carlos foram extraídas, por cessão em vida, da Fazenda Boqueirão
;

Venda
da Fazenda
Campo Alegre, por Carlos Henrique,
apenas com
autodeclaração
de
responsabilização pelo
falecido pai Carlos Antônio Silva Araújo
, sendo que aquele (Carlos Henrique
, filho do “de cujus”
), nos autos do inventário no 1000998-94.2021.8.11.0013
, ação
ajuizada por Maria Martins Luiz, ao impugnar o inventário afirmou que:
[...]
A pessoa que em tese abriu o inventário alega que à época do óbito estava convivendo em união estável com o de cujus e que estaria na administração do único bem produto de herança a qual
o de cujus havia recebido de seus avós
.

[...] [grifo nosso]

Com efeito, o próprio
Sr. Carlos Henrique Ferreira Araújo, filho e herdeiro
do Sr.
Carlos Antônio Silva Araújo,
afirma na ação de
inventário que o imóvel é produto de herança do qual o
de cujus
recebeu
, por doação,
de seus avós
, no caso o Sr. Vivaldo Araújo.
Essa circunstância, qual seja, a suposta doação, é essencial para o deslinde do caso, conforme se depreenderá a seguir.

g)

Carlos
Henrique
afirma,
por sua vez,
nos autos do inventário aberto por Maria
Martins Luiz
, afirma
:

[...]
Por
fim, é necessário relatar ainda que a área em questão é apenas uma área de POSSE e não de propriedade, pois, o INCRA não regularizou a situação do lugar com

a reforma agrária e o
título
a priori seria de Vivaldo Araújo e passou essa condição ao

seu filho, mas, repito é apenas posse.

[
...
]

O imóvel rural em questão foi
fruto de uma doação
de seu pai/avô a seus

netos, sendo a pessoa de Iara Ferreira e Carlos Antônio (falecido), a área em questão é

possui dimensão de 993,04 ha, conforme memorial descritivo anexo. A denominada

fazenda boqueirão é uma área maior pertencente a Vivaldo Araújo conforme consta nas

próprias delimitações do memorial descritivo anexo que inclusive foi vendida e na

referida área reside os atuais posseiros.

Tanto é verdade que junto também uma declaração feita pelo INCRA

atestando a posse de VIVALDO ARAUJO na referida fazenda boqueirão em 2003 alegando ter a posse há mais de 18 anos, ou seja, a terra de 993,04
foi fruto de doação
que recebeu muito antes de ter convivido com a inventariante. Além do mais, a referida fazenda boqueirão foi vendida a outras pessoas há anos e isso pode ser afirmado por

constatação a ser realizada pelo douto oficial de justiça. Ou seja, a fazenda boqueirão não

pertence ao Carlos o documento apresentado
ESTÁ
ERRADO”

[
...
]

Mesmo em eventual separação de bens a fazenda Campo Alegre não se

comunicaria para com a inventariante uma vez que a terra foi fruto de doação de seu avô

e essa doação ocorreu antes do próprio relacionamento, conforme denominação do artigo

1.659 do código civil.

A possível área a ser partilhada pertence a pessoa de IARA FERREIRA e

CARLOS ANTONIO, apenas o memorial descritivo está em nome do falecido, esse fato

é inclusive de conhecimento do filho e herdeiro, que
esta
subscreve
.

[...] [grifo nosso]

h
)
nos autos da ação de manutenção de posse em conexão
, vê-se, também, que Wender assina como testemunha num contrato de c
essão de posse havido entre Vivaldo de Araújo e
Bley Robert Saber
, onde há menção da confrontação da Fazenda Boqueirão, sem
informações de que
a mesma
era lindeira
das áreas chamadas Fazenda Campo Alto e Campo Alegre
.

Nesse contexto,
ocorre que,
sendo
as referidas áreas objeto de doação
,
e não de suposto pagamento por serviços prestados, alegação para a qual não há prova nos autos,
há de se observar o disposto no art.
541 e seu parágrafo único, do Código Civil,
em conjunto com os
arts
. 107 e 108 do mesmo Código, nestes termos:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir
.

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário,
a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
vigente no País
.

[...]

Art. 541.
A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
.

Parágrafo único.
A doação
verbal será válida, se
, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição
.

Vê-se
, pois, que
havendo contestação quanto ao negócio jurídico havido entre
Carlos Henrique
Ferreira
Araujo
, Wender
de Oliveira
Araujo
e Antônio Domingues
de Quadros
e entre este e Adalto
Aparecido Lemes
,
a
alegada doação feita pelo Falecido Vivaldo

Araújo
aos netos
, e afirmada por estes,
deveria ser comprovada mediante contrato por escrito
.

Isso porque, n
o caso
em testilha,
se trata
de
áreas imobiliárias
com valor acima de 30 (trinta)
salários-mínimos
(valor do negócio foi de R$ 2.000.000,00)
. Desse modo
, o ato negocial deveria ser por
escritura
pública
, conforme
entende
a
jurisprudência
ema
nada
do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in
verbis
:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. SUPOSTA INEXECUÇÃO DO ENCARGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DOAÇÃO DE IMÓVEL. INDISPENSÁVEL A ESCRITURA PÚBLICA
. FORMA PREVISTA EM LEI. CONTRATO BENÉFICO/GRATUITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARÁTER PURO E SIMPLES DA DOAÇÃO EVIDENCIADO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFORME A REAL VONTADE DAS PARTES E A BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste na análise da procedência do pedido de revogação da doação, por suposta inexecução do encargo, mediante a
aferição da modalidade em que a doação se realizou em favor da recorrente – se pura e simples ou modal.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

3
. Em interpretação sistemática dos
arts
. 107, 108, 109 e 541 do CC, a doação – por consistir na transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário –, quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a 30 (trinta)
salários mínimos
, deve observar a forma solene, efetivando-se, com isso, mediante escritura pública
.

4. Ademais, as cláusulas do contrato de doação (negócio jurídico benéfico, porquanto gratuito) devem ser objeto de interpretação restritiva, conforme o disposto no art. 114 do CC: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

5. Na hipótese, em interpretação restritiva das cláusulas contratuais, conclui-se que a doação realizada é deveras pura e simples, a ensejar a improcedência do pedido deduzido na petição inicial (de revogação da doação por inexecução de encargo), sobretudo diante do teor do instrumento público (forma indispensável para a concretização do contrato), que não apenas é silente a respeito da imposição de encargo como prevê explicitamente o caráter puro e simples da doação.

6. A interpretação do negócio jurídico realizado à luz da vontade efetiva das partes (art. 112 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 113 do CC) conduz, igualmente, à improcedência do pedido de revogação da doação. 7. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ,
RECURSO ESPECIAL No 1.938.997 - MS (2020/0254297-7)
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE)

Em sequência
, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais
denotando extensa jurisprudência
no mesmo sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA –
DOAÇÃO NULA POR AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA
– ART. 108 DO
CÓDIGO CIVIL – HERDEIRO ÚNICO QUE POSSUI DIREITO A TOTALIDADE DO BEM IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

O imóvel com valor acima de 30 (trinta)
salários mínimos
exige a escritura pública para transferência de sua propriedade
.

Sendo o herdeiro único, possui direito a totalidade dos bens da falecida.

(N.U 0003726-51.2015.8.11.0041
, ,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017,
Publicado
no DJE 20/07/2017)
[grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS.
NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. DESOBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 104, 108 E 166 DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJ-RR - AC: 0911564-22.2011 .8.23.0010, Relator.: ELAINE BIANCHI, Data de Julgamento: 19/04/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)
[grifo nosso]

POSSESSÓRIA –
Ação de reintegração de posse
– Sentença de improcedência –
Alegada posse decorrente de doação verbal – Doação não comprovada por contrato
( CC/1916, art. 1.168 e CC/2002, art. 541)– Elementos dos autos que evidenciam permissão de uso do imóvel pelos réus aos autores a título de comodato verbal – Requisitos dos artigos 926 e 927 do CPC/73 ( NCPC, artigos 560 e 561) não demonstrados –
Proteção possessória incabível
– Benfeitorias e acessões no imóvel pelos autores que não altera a natureza da mera detenção – Questão que comportaria eventual resolução financeira, entretanto, não houve formulação de pedido nesse sentido – Direito de Laje – Não cabimento – Legislação que entrou em vigor posteriormente aos fatos – Ressarcimento dos valores dos aluguéis pagos por inquilino diretamente aos apelados – Descabimento – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( CPC,
art
. 85, § 11).

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001197-32.2021.8 .26.0197 Francisco Morato, Relator.: José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, Data de Julgamento:
02/05/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL DOADO SUPERIOR A 30
SALÁRIOS MÍNIMOS
. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO
VERBAL .
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA .
PROVA ORAL INÚTIL E DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA CAUSA.
ESCRITURA PÚBLICA INDISPENSÁVEL PARA A EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DA DOAÇÃO
. ENCARGO INEXISTENTE NO INSTRUMENTO PÚBLICO. ELEMENTO ACIDENTAL QUE RESTRINGE À LIBERALIDADE DOS
CONTRATANTES .
NECESSIDADE DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO DE DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE ORAL POR SE REVELAR TEMERÁRIA E CONTRÁRIA À INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS BENÉFICOS OU GRATUITOS E À BOA-FÉ OBJETIVA. CARÁTER PURO E SIMPLES DA DOAÇÃO EVIDENCIADO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE
REVOGAÇÃO .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. 1. A doação de imóvel (terreno com área de 20.000,00 m2) com valor superior a 30 (trinta)
salários mínimos
exige a solenidade formal da lavratura de escritura pública, conforme interpretação sistemática dos artigos 107, 108, 109 e 541 do Código
Civil .
2.
A instituição de encargo da doação deve ser expressa e decorrer da inequívoca e livre manifestação de vontade das partes, porquanto não se admite encargo tácito ou presumido, principalmente porque os negócios jurídicos benéficos ou gratuitos interpretam-se restritivamente, nos termos do art. 114 do Código Civil
.
3 .

Se para a doação de imóvel de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos é exigida para a existência, validade e eficácia do negócio jurídico a forma solene de lavratura de escritura pública
, de igual modo deve ser para a instituição do encargo que se tratando de um elemento acidental do negócio jurídico traduzido na doação, cuja aposição no contrato produz restrição no tocante à liberalidade das partes contraentes, já que cria uma obrigação de fazer para o donatário, a onerosidade acarretada à
doação deve ser estipulada de maneira expressa no instrumento de doação, não sendo admitido o seu ajuste de maneira verbal por ser temerário e contrário à interpretação restritiva de negócios jurídicos benéficos ou gratuitos e à boa-fé objetiva. 4. O valor do negócio jurídico em discussão e a natureza do suposto encargo verbal consistente na construção de uma igreja, três casas de recuperação e um salão de festas, no prazo de 3 (três) anos, para benefício da comunidade local impedem a utilização da prova exclusivamente oral, sem qualquer começo de prova por escrito, nos termos dos artigos 401 e 402 do revogado Código de Processo Civil, vigente na época da doação, o que é confirmado pelos artigos 443, II e 444 do atual Código de Processo Civil de 2015 e art. 227, parágrafo único, do Código Civil . 5. A doação ocorrida de forma pura e simples, sem incidência de nenhum encargo à donatária, conforme a escritura pública de doação e a interpretação restritiva dos negócios jurídicos gratuitos ou benéficos, a boa-fé objetiva e a real vontade declarada das partes
deve
prevalecer em detrimento de suposto encargo verbal.

(TJ-PR 0000473-19.2021 .8.16.0037 Campina Grande do Sul, Relator.: substituto
ricardo
augusto reis de
macedo
, Data de Julgamento: 06/10/2023, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRECLUSÃO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
VALOR SUPERIOR A 30 (TRINTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS .
AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
IRRISÓRIO .
MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. As decisões interlocutórias proferidas em audiência de instrução e julgamento, quando realizada ainda sob a égide do CPC/73, devem ser atacadas por agravo na forma retida, sob pena de
preclusão .
II.
A doação de bens imóveis com valor superior a 30 (trinta)
salários mínimos
há de ser realizada mediante a lavratura de escritura pública, sob pena de nulidade do ato
. Inteligência dos
arts
. 108 e 541, Código
Civil .
III. Majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios se irrisório, dada a complexidade da causa e o labor desenvolvido pelo advogado. IV. Apelo conhecido e
desprovido .
Recurso adesivo conhecido e provido.

(TJ-GO - APL: 03388848220148090139, Relator.: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2019)
[grifo nosso]

Desse modo, fica patente que não há
que se
validar a alegação de
que os netos do falecido Vivaldo

Araújo

detinham os direitos possessórios para alienar as áreas
rurais que, na cronologia dos fatos, indicam que pertencem à área maior denominada Fazenda Boqueirão,
arrolada como herança deixada aos descendentes de
Vivaldo

Araújo
e
Alzira
de Oliveira
Araújo
.

Nula as supostas doações em vida do Sr. Vivaldo para os Srs. Wander de Oliveira Araújo e Carlos
Antônio
Silva Araújo, prevalece a regra legal de que a posse do imóvel não poderia ter sido transferida à terceiros
após o falecimento do Sr. Vivaldo
, uma vez que
é passível de sucessão hereditária e não pode
ria
ser alienad
o
sem autorização do
Juízo
do inventário
.

Ambos os contratos em discussão são datados após o falecimento do Sr. Vivaldo, em 12/11/2017, sendo o primeiro contrato de
24 de março de 2021
e o segundo contrato de 19 de julho de 2022.

Ocorre que
,
o
artigo 1791 do Código Civil
dispõe que
“a herança
defere-se
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”
e que
“até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”.

E p
elo
Princípio da Saisine
, previsto no
art. 1.784 do Código Civil
, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade, conforme cito:

Art. 1.784. Aberta a sucessão,
a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
.

[grifo nosso]

Para demonstrar a gravidade da situação,
assevera-se que, no primeiro contrato de compra e venda
das áreas
, datado de 24 de março de 2021
,
consta expressamente a menção de que o Sr. Carlos
Antonio
Silva
Araujo
era falecido!

Desse modo,
o
s cedentes e o
adquirente
, Sr.
Antonio
Domingues de Quadros
, ora apelado, sabia
m
que
objeto do negócio envolvia
herança fora de inventário
e, portanto, o Sr.
Antonio
também sabia que estava
transferindo
posse de herança quando vendeu ao Sr.
Adalto Aparecido Lemes
.
Veja-se:

[...]
como primeiros contratantes o
Sr. CARLOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO,
brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG n° 0960925-3 SSP/
MT Falecido. Quem se responsabiliza e o Sr. Carlos Henrique Ferreira
Araujo
inscrito no CPF: 023.112.171-78 filho e herdeiro legitimo
[...].

É importante destacar esta circunstância, uma vez
que há outra ação de inventário (autos no 1000998-94.2021.8.11.0013)
,
discutindo e questionando também a alegada compra e venda da posse das áreas
, movida
por
c
ompanheira do falecido Carlos
Antonio
Silva Araújo
.

Como é cediço, o

art. 1.793,
caput
, do Código Civil
, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não. A própria norma,
no entanto, estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim
, quais sejam:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
,
pode ser objeto de cessão
por escritura pública
.

§ 1 o Os direitos, conferidos ao herdeiro em
conseqüência
de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2 o
É ineficaz a cessão, pelo
co-herdeiro
, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente
.

§ 3 o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.

Ademais, o

princípio da boa-fé contratual
, nos termos
dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil
,
impõe um padrão de cooperação recíproca entre
as partes
contratantes
.
Nesse contexto, a transação de imóveis deve ser conduzida com
diligência, cabendo ao comprador a verificação prévia do desembaraço do bem pretendido.

Assim, é vedada a venda de qualquer bem objeto de inventário, salvo mediante autorização judicial, antes que a partilha seja efetivada e, dessa forma, individualizado o quinhão de cada herdeiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO. VENDA. IMÓVEL. NULIDADE. ESTADO ANTERIOR. RETORNO
.

1. O inventário é o procedimento pelo qual se realiza um levantamento de todos os bens e dívidas deixados pelo falecido, com vistas à promoção da partilha do patrimônio e a transferência aos herdeiros.

2.
O
art
.
1.793, caput, do Código Civil, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não.
A própria norma, no entanto, estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim
.

3 .

O art. 1.793, § 3o, do Código Civil prescreve que é ineficaz a disposição de bem componente do acervo hereditário por qualquer herdeiro sem prévia autorização do juiz da sucessão enquanto pender a indivisibilidade do bem
.

4 .

A herança é considerada una até que a partilha seja efetivada, motivo pelo qual requer-se a autorização prévia do juiz do inventário para que se proceda a venda de qualquer bem que componha o acervo hereditário. Se isso não ocorrer, o negócio jurídico estará incompleto, pois não atingirá o plano da eficácia
.

5.
O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico faz com que as partes retornem ao estado anterior à celebração da avença
.

6. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 0708883-83.2024 .8.07.0000 1860710, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENUNCIADO DA SÚMULA 84 DO STJ – INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A INVENTARIAR – SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 619, I, DO CPC – AUTORIZAÇÃO DO JUIZ QUE PRESIDE A AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPRESCINDIBILIDADE – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO INERENTE AO DIREITO DE REIVINDICAR – VIOLAÇÕES AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC – INOCORRÊNCIA – AFRONTA À AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CAUSAS DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O enunciado da Súmula 84 do STJ versa sobre a admissibilidade de oposição de Embargos de Terceiro que se funda em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que não tenha havido registro e, por isso, inaplicável ao caso em apreço, pois a pré-venda e o posterior contrato de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os Apelados tem como objeto bem arrolado em ação de inventário cuja partilha ainda não estava definida, sem qualquer analogia com casos concretos em que o entendimento sumulado deve ser aplicado.

2. É cediço que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões.

3. Os negócios jurídicos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os herdeiros não podem ser vistos como aperfeiçoados e, por isso, não produzem qualquer efeito, pois o imóvel objeto dos pactos compunha os bens do Espólio, estava sujeito à partilha, porém, as negociações não foram autorizadas pelo Juiz do inventário e sequer foram a ele comunicadas. Sabe-se que a venda de bem do Espólio é incumbência do inventariante e necessita de aquiescência dos demais herdeiros, além da autorização do Juiz que preside o Inventário, conforme disposição do art. 619, I, do Código de Processo Civil.

4. Na ação reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.

5. A sentença vergastada não fugiu da causa de pedir apresentada pelos Apelantes, tampouco a natureza dos fundamentos de improcedência foge dos pedidos, pois o que está demonstrado nos autos é que não há vícios no negócio jurídico que se pretende anular, tampouco os Apelantes conseguiram demonstrar a condição de proprietários do bem a ponto de sustentar o pleito reivindicatório.

(N.U 0002374-76.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)

Com efeito, diante da manifesta impossibilidade jurídica que macula o negócio celebrado,
entendo
pela nulidade do contrato de compra e venda de imóvel rural e, consequentemente, do instrumento particular de cessão e transferência de direitos de posse sobre a área rural a prazo firmado entre os apelados.

DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.
1004520-95.2022.8.11.0013

Rememoro que se trata
de Recurso de Apelação Cível contra sentença (ID. 22896272) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda-MT que
,
nos autos
da Ação de Manutenção de Posse

movida por
Adalto Aparecido Lemes
, contra
Auristotelina
Oliveira
Araujo
Ferreira e Outros
, estes ora apelantes,
julgou procedente os pedidos iniciais
e confirmou a liminar deferida, mantendo a posse
do ora
Apelado sobre a
“Fazenda Campo Alto” e a “Fazenda Campo Alegre”, sediad
a
s na zona rural do Município de Pontes e Lacerda.

De início, consigno que a justiça gratuita foi deferida no édito sentencial e novamente comprovada pelos documentos carreados no ID no 249367694 e seguintes, de modo que não é necessário o recolhimento do preparo recursal.

Ocorre que, p
reliminarmente os
, ora a
pelantes sustentam as seguintes teses:

1.
Prejudicial de mérito

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de citação da decisão dos Embargos de Declaração e ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais.

Inicialmente
,
cumpre esclarecer que
os Apelantes
,
no ID no 228926210
,
apresent
aram
manifestação
pugn
ando
pela devolução do prazo para contestar
em
a
ação ou para interporem recurso de agravo de instrumento,
uma vez que
alega
ra
m que os patronos constituídos não foram intimados da decisão liminar, a qual deu início ao prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da peça defensiva, assim como da sentença que não acolheu os embargos de declaração
.

O Juízo Monocrático
, por sua vez,

ao apreciar a alegação
,
indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentação de contestação e para interposição de recurso, bem como determinou a intimação das partes para informaram acerca das provas que pretend
iam
produzir
(ID 228926215).

Pois bem
. Compulsando os autos
,
verifico que os
ora
Apelantes
participaram do processo antes mesmo de serem formalmente citados sobre a decisão liminar
.

Dessa forma,
coaduno com o entendimento esposado pelo Juízo Monocrático, de que os Apelantes
tomaram conhecimento inequívoco da ação em curso, bem como do prazo para apresentarem contestação
, não havendo justificativa para devolução do prazo
de defesa
, conforme preceitua
o
art. 239, §1o do
Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Assim, considerando que
os Apelantes
foram devidamente citados e que já tinham conhecimento da demanda, concluo que o prazo para
a
contestação transcorreu sem manifestação
.

Ademais, entendo como válida a intimação encaminhada a
o advogado
cadastrado
, Dr. Cleiton Pereira dos Santo
s, uma vez que
o art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018 estabelece que o advogado, além de se credenciar no Sistema
PJe
, deve se habilitar em cada processo em que deseja atuar, utilizando a funcionalidade “SolicitarHabilitação”.

No caso em questão, não hánulidadepor ausência deintimação
do advogado dos Apelantes,
pois o suposto vício decorre da falta de diligência da própria parte em realizar os atos necessários
.

Assim
, não há que se falar em reabertura de prazo para
interposição de recurso, visto que, após a
decisão dos
embargos declaratórios, os réus tinham 15 dias para interpor o recurso cabível (art. 1003, §5o do CPC), prazo este que transcorreu sem qualquer recurso interposto.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É
como voto.

2.
Mérito

2.1.
Afirmam que não há que se falar em turbação das áreas em questão, uma vez que se trata de áreas pertencentes
à
Fazenda Boqueirão na qual o Sr. Vivaldo Araújo detinha a posse
,
em vida
,
por mais de 30 anos e
,
com sua morte
,
por não haver qualquer desmembramento em vida, pelo princípio da saisine,
os
herdeiros
receberiam
a posse indireta do patrimônio deixado
causa mortis
pelo falecido.

Consta dos autos que
Adalto Aparecido Lemes

ajuizou a Ação de
Manutenção
de Posse contra
os Apelantes
, visando à proteção possessória da
“Fazenda Campo Alto”

de 823,15 h
a
e
d
a “Fazenda Campo Alegre”
de
993,04 h
a
, localizada na região conhecida como
Casalvasco
, município de
Pontes e Lacerda
/MT.

Salientou, na inicial, que
comprou as áreas de
Antônio Domingues de Quadros
em 19 de julho de 2022, o qual

havia adquirido as terras da pessoa de
Wender de Oliveira Araújo e Carlos, por meio de contrato de compra e venda celebrado em março de 2021.

Afirma que o imóvel foi registrado e regularizado junto ao
INCRA
,
de
acordo com os memoriais descritivos anexos e documento de regularização fundiária
,
sendo a Fazenda Campo Alto de propriedade inicial da pessoa de Wender Oliveira Araújo, cuja ocupação consta que está na referida área desde 1984 e a área
teria sido
regularizada
,
junto ao órgão regulador
,
em 2011 e de igual forma aconteceu com a Fazenda Capo Alegre.

Afirmou que, em 26 de agosto de 2022, “
no período da tarde chegaram na fazenda aproximadamente 10 pessoas, com diversos carros, inclusive carros de luxo conforme demonstrado na imagem anexo, dentre elas um líder se identificando como JOÃO e este não quis se identificar, existia também a pessoa de Jussara e Marlene que se intitulava proprietária do imóvel, porém não apresentaram nenhum documento e informam que o local não possui documento.”

P
or fim,
afirmou
que a sua posse sobre a área foi turbada com atos de
intimidação e ameaças,
como
a destruição de cadeados e correntes
, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Os Apelantes
, conforme asseverado,
deixaram transcorrer
em albis
o prazo para contestação
na Primeira Instância.

Noutro giro,
em sede recursal, os
ora
apelantes a
firmam que não há que se falar em turbação das áreas em questão, uma vez que se trata de áreas pertencentes a Fazenda Boqueirão na qual o Sr. Vivaldo Araújo detinha a posse em vida por mais de 30 anos e
,
com sua morte
,
por não haver qualquer desmembramento em vida, pelo princípio da
saisine
os
herdeiros
teriam direito à
posse indireta do patrimônio deixado
causa mortis
pelo falecido.

Pois bem
. No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo
D
ireito
C
ivil
B
rasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

Ressai dos autos que

Wender de Oliveira
Araujo
e Carlos
Antonio
Silva
Araujo
,
que

realiz
aram
a venda da
s
à
reas
denominadas “Fazenda Campo Alto e Fazenda Campo Alegre”
, ao Sr.
Antonio
Domingos de Quadros, que
,
posteriomente
,
re
vendeu
as
áreas

ao
apela
do
,
não deti
nh
am os direitos p
ossess
ó
rios
do bem para que pudesse
m
legitimamente transferir a posse
, conforme conclusão lógica da Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda no 1005978-50.2022.8.11.001
.

Afinal, restou evidente que as
áreas
alienadas

fazem parte de uma
área maior denominada Fazenda Boqueirão, arrolada como herança deixada aos descendentes de Vivaldo
Araujo
e Alzira de Oliveira
Araujo
, que supostamente
teriam sido
objeto de doação
em favor dos vendedores iniciais.

Constata-se, também, a ausência de provas de pagamento do preço das áreas, conforme pactuado no referido contrato de compra e venda.

Além disso, a suposta
doação
verbal

realizada pelo Sr. Vivaldo aos Srs.
Wnder
de Oliveira
Araujo
e Carlos
Antonio
Silva
Araujo
(falecido), deveria ter observado
o disposto no
já citado
art. 541 e seu parágrafo único, do Código Civil,
em conjunto com os
arts
. 107 e 108 do mesmo Código, resultando em doação não comprovada e nula e gerando, por consequência, a nulidade das compras e vendas realizadas após os falecimentos do Sr. Vivaldo e do próprio Sr. Carlos
Antonio
Silva
Araujo
, pois não observaram as exigências dos já referidos
arts
. 113, 422, 1.784, 1.791 e 1.793 também do Código Civil.

Assevera-se, ainda, o teor do art. 3o da LINDB:
“
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
.”

Com efeito, o caso dos autos reflete
também
a
realização
de
venda
a non domino
.

Ademais, no caso
em exame
, não há como o apelado defender aquisição de boa-fé, uma vez que, possui
área
vizinha
à

área
em questão, fato que corrobora a tese de que tinha conhecimento que a
área
alienada fazia parte da
área
de propriedade
de duas pessoas falecidas, o
Sr. Vivaldo
Araujo
(falecido)
e o Sr.
Carlos
Antonio
Silva
Araújo
.

Por outro lado
, ainda que existisse boa-fé do comprador, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que,
em casos de venda a
non domino
,

como é o caso da não observância do Princípio da Saisine,
a boa
-fé do comprador é irrelevante
, visto que a transferência de propriedade realizada por alguém que não é o verdadeiro dono não gera qualquer efeito jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA.

ANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 568 DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
. Precedentes.

3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2019) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE AOS SUCESSORES. CONTRATO DE COMODATO. IMÓVEL VENDIDO POR COMPANHEIRO SUPÉRSTITE.
VENDA A NON DOMINO
. IMPOSSIBILIDADE
.

I
.

Por força dos
arts
.
1.204 e 1.784 do CC, a posse dos bens do
de cujus
se transmite aos seus herdeiros no momento do falecimento, pelo que cabe o manejo de ação de reintegração de posse pelo inventariante que representa o espólio, contra aquele que esbulhou o bem
.

II
.

O imóvel foi adquirido pelos réus de quem não é o proprietário, de pessoa que residia no imóvel por força de contrato de comodato por prazo indeterminado, o que não lhe confere o direito de alienar o bem.

III
.
Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de reintegração posse. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5269159-18 .2018.8.09.0029, Relator.: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BENS IMÓVEIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CESSIONÁRIA. PLEITEADO AFASTAMENTO DA ANULAÇÃO DOS
CONTRATOS DE CESSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
DIREITOS SOBRE OS IMÓVEIS QUE FORAM CEDIDOS SEM A ANUÊNCIA DOS
HERDEIROS .
HERANÇA QUE, ATÉ A PARTILHA, SE CONSTITUI UM TODO INDIVISÍVEL E REGE-SE PELAS NORMAS CONDOMINIAIS (ART. 1.791 DO CÓDIGO CIVIL). INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA FORMA PRESCRITA EM
LEI .
CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS QUE EXIGE ESCRITURA PÚBLICA (ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL).
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE VALIDAÇÃO CONTRATUAL SOB O VIÉS DO
ART .
170 DO CÓDIGO CIVIL QUE NÃO FOI EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NEGÓCIO JURÍDICO NULO
. SENTENÇA
MANTIDA .

Por força do art. 1.791 do Código, a herança é um "todo unitário" e o acervo hereditário dispõe-se em condomínio, de modo que é nula a cessão de direitos sobre a posse de bens imóveis se não realizada através de escritura pública e com a anuência de todos os herdeiros
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 0002705-94.2010.8 .24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-04-2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conclui-se que
o
apelado
adquiriu
os direitos possessórios transmitidos à terceiro por
cedentes que

não detinham os direitos
possessórios
sobre
os bens
para
legitimar a
transferência
d
a posse
,
fato que refor
ç
a a constatação de posse ilegal e injusta.

Assevera-se ainda que
,

mesmo que não se tratasse de venda
a non domino
e que não fossem contratos realizados após os dois mencionados falecimentos, sem observar as regras legais, a posse do ora apelado também não restou comprovada
.

Isso porque,
nos termos do

artigo 561 do Código de Processo
,

o possuidor tem direito a ser mantido na posse mediante a existência de esbulho.

Porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

In
casu
, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se
que o autor, ora Apelado,
para comprovar os requisitos do citado art. 561 do Código de Processo Civil,
trouxe aos autos de origem
:

1)
O citado C
ontrato de Compra e Venda
de Imóvel Rural

firmado
em
24 de março de 202
1
,

com reconhecimento de firma apenas em 20 de maio de 2022
,
pactuado com o
Sr.

Wender de Oliveira Araújo, e Sr. Carlos Henrique Ferreira Araújo (filho e herdeiro), em representação ao Sr. Carlos Antônio Silva Araújo (falecido)
e o Sr. Antônio Domingues de Quadros
,
que demonstra, inclusive, que o apelado sabia do falecimento do Sr. Carlos Antônio Silva Araújo
.

2) Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Posse sobre
a

Á
rea Rural Area Rural a Prazo firmado em
19 de julho de 2022
,
dois meses após o reconhecimento de firma do contrato anterior,
pactuado entre o Sr. Antônio Domingues de Quadros e o autor, ora Apelado.

3) Boletim de ocorrência registrado em
31 de agosto de 2022
.

4) Formulário de Requerimento de Regularização Fundiária datado em
13/01/211
, em que figurou como Requerente Wender de Oliveira Araújo, referente ao imóvel Fazenda Campo Alto, acompanhado de Memorial Descritivo e Planta do Imóvel.

5)
Formulário de Requerimento de Regularização Fundiária datado em
13/01/211
, em que figurou como Requerente Carlos Antônio da Silva Araújo, referente ao imóvel Fazenda Campo Alegre, acompanhado de Memorial Descritivo e Planta do Imóvel.

Não obstante, percebe-se que o provimento da demanda foi fundamentado com base nos contratos cuja validade jurídica
foi objeto da
AÇÃO ANULATÓRIA No
1005978-50.2022.8.11.0013
,
contratos este que, conforme exposto acima, são nulos
.

Ademais,
em relação aos depoimentos colhidos nos autos, no que se refere a alegada posse do Apelado, extrai-se do depoimento do autor
, Adalto Aparecido Lemes
, que:

[...]

Comprou a terra de ANTONIO FERREIRA (seu Toninho), em 2021 a 2022.
Assim que fechado o negócio, o autor ingressou na área, no começo do ano de 2022. Negou que tinha alguém questionando a área. Os réus invadiram em agosto ou setembro de 2022.
Não soube dizer quantos anos ANTONIO ficou na área.
ANTONIO comprou de CARLOS e foi CARLOS que regularizou a área.
Não foi informado sobre outras pessoas reivindicando a área.

[...]
(ID
158034416
, p. 04) [grifo nosso]

Já a o Sr. Wender de Oliveira Araújo
,
que figurou no primeiro contrato e compra e venda como cessionário dos imóveis em favor do Sr.
Antônio Domingues de Quadros,
apresenta afirmação contraditória em seu depoimento, veja-se
:

[...]
VIVALDO (seu avô), na década de 80, se deslocou até aquela área para ocupar, sem qualquer título ou documento. Afirmou que a posse era mansa e pacífica, levando consigo os netos para trabalhar, ficando apenas WENDER e CARLOS. Alegou que fez a sua posse, sua casa, assim como seu irmão também fez, sendo que assim restou a posse mansa e
pacifica
.
Em determinado momento, era de conhecimento deles os limites das suas respectivas posses, ocasião em que resolveram fazer o “
geo
” (georreferenciamento). Sustentou que VIVALDO tinha a posse dele separada e que ele cedeu a posse dele. Em 2011, a posse foi regularizada em Cuiabá.
Afirmou que
quem exerce a posse sobre a fazenda campo
alegre é CARLOS
.
Respondeu que estava na área desde a década de 80. Sobre a suposta invasão nas terras do autor,
narrou que cedeu a posse de forma mansa e pacífica ao senhor ADALTO
, sendo que anos depois ela foi invadida.
[...]
(ID
158034416
, p. 04) [grifo nosso]

Ocorre que,
no contrato,
quem cedeu o imóvel para
o ora apelado,
Adalto

Aparecido Lemes,
foi o Sr. Antônio
Domingues de Quadros
!

Ademais, o Sr. Allan Patrick de Queiroz, informante arrolado pelo autor,
apresenta mais contradições no que concerne à alegada cadeia possessória sobre as áreas objeto do litígio
:

[...]
o possuidor da fazenda
C
ampo
A
lto é WENDE
L
, por 10 anos, bem como que CARLOS exercia a posse na área embaixo (não soube dizer o nome).
Respondeu que VIVALDO ARAÚJO vendeu uma terra para seu pai, em 1991, quando o informante tinha 13 anos de idade, ocasião em que conheceu a localidade. Sustentou que ele vendeu vários outros pontos da sua terra.
Respondeu que viu a entrada das pessoas desconhecidas na área, em agosto de 2022.
Desconhece o deslinde de uma ação civil pública contra seu pai, a respeito de uma multa. Não soube dizer se VIVALDO vendeu o remanescente de sua área
.

[...]
(ID
158034416
, p. 04) [grifo nosso]

Lado outro, a Apelante,
Auristotelina
Oliveira Araújo Ferreira, respondeu em seu depoimento que:

[...]

respondeu que quem morava lá eram dois sobrinhos, um morava no campo alto, outro no campo baixo, bem como que seu pai (VIVALDO) morava na sede.

Narrou que quando CARLOS morreu, as pessoas que lá estavam venderam a terra escondidos dos herdeiros de VIVALDO, ao tomar conhecimento, foram até o local e conversaram com um comprador de nome TONINHO. Depois, ficaram sabendo que ele tinha vendido a terra e foram novamente conversar com o atual comprador, senhor ADALTO (autor)
. Reconhece que VIVALDO vendeu parte de sua terra para MILTON QUEIROZ. Nega que exerceu a posse sobre a terra, sendo que ficou sabendo apenas das vendas. Sabe que CARLOS e WENDEL ficavam em terras diferentes, um em cima e outro
embaixo. Não soube dizer qual o tamanho da área de seu pai.

(ID 158034416, p. 04) [grifo nosso]

Além das contradições acima e da já supracitada venda
a non domino
,
que por si só afastaria a pretensão
possessória do ora apelado, pela nulidade das supostas doações verbais de Vivaldo e pela não observância às regras do direito das sucessões,
resta claro que inexiste nos autos
a efetiva
comprovação
do
exercício da posse do imóvel pelo autor, ora
recorrido
.

Assevera-se que o apelado supostamente adquiriu a posse da área,
sem prova alguma de pagamento
, em
19 de julho de 2022
e sustenta que, em
agosto
do mesmo ano, teria sofrido esbulho.

Neste curto período de menos de um mês da assinatura do contrato, nulo, o apelado também não se desincumbiu de comprovar o efetivo exercício de sua posse sobre a área
.

Também não há sequer registro fotográfico ou auto de constatação a denotar o efetivo exercício da posse pelo ora apelado e pelos cedentes anteriores
.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Desta forma, ressai dos autos que o apelante apenas conseguiu comprovar que efetuou a aquisição por meio de contratos, os quais
são nulos, conforme já exposto
,
mas também não conseguiu provar que a
posse sobre o referido imóvel estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o suposto ato espoliativo
(jus
possessionis
).

Isso porque,
n
a análise detalhada dos depoimentos prestados durante a instrução processual revela que, embora algumas das testemunhas do apelante tenham mencionado o vínculo do Apelado com a propriedade,
verificasse que nenhum
deles demonstra que o ora apelado
exercia a posse direta e efetiva sobre o imóvel no momento do alegado esbulho.

Além disso, o boletim de ocorrência (ID 22895172) também não comprova o efetivo exercício da posse do apelado no momento da turbação, tratando-se de declaração unilateral que nada atesta a comprovação da posse.

Nessa toada, é forçoso reconhecer que apelado não logrou êxito em provar o efetivo exercício de sua posse ao tempo do ato espoliativo, conforme exige o artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Desse modo, também com razão os apelantes, pois a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor, ora recorrido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de
APELAÇÃO CIVEL no 1005978-50.2022.8.11.0013
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
com
o fim de
reformar a r. sentença e
julgar procedente a
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO

para
declarar
nulo
s
os contratos
objeto do
da lide e, ademais
,
conheço do recurso de
APELAÇÃO CIVEL no 1004520-95.2022.8.11.0013
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença
e
julgar improcedente a
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, revogando
-se, por consequência,

a

liminar deferida em favor do autor.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o
s
apelado
s
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado d
e cada
causa, com fulcro nos
arts
. 85,
caput
e § 2o e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025